Tribunal: TJMT
Processo: 1047612-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047612-60.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (PACIENTE), Jeferson Luiz Quintieri (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoramento eletrônico. Alegação de excesso de prazo. Inércia judicial. Revogação indeferida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente, pelo cometimento, em tese de organização criminosa, visando a revogação do monitoramento.

II. Questões em discussão

1) excesso de prazo no cumprimento da medida cautelar; 2) inércia do Juízo singular em analisar o requerimento de retirada da tornozeleira eletrônica; 3) as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da medida cautelar.

III. Razões de decidir

1. A duração do processo encontra justificativa na elevada complexidade da ação penal, marcada pela pluralidade de acusados [27 réus], multiplicidade de atos processuais, desmembramento do feito e declínio de competência, circunstâncias que afastam a configuração de desídia judicial.

2. Os prazos processuais não possuem caráter peremptório, admitindo flexibilização quando presentes peculiaridades do caso concreto, desde que observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. A demora na apreciação do pedido de revogação da cautelar decorre de intercorrências processuais relevantes, como redistribuição do acervo e reorganização da competência, não se qualificando como inércia injustificada.

4. O descumprimento voluntário da medida de monitoramento eletrônico, pela desativação unilateral do equipamento pelo paciente, reforça a necessidade da cautelar para assegurar a efetividade do controle judicial.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade de manutenção das medidas cautelares quando presente o risco concreto de reiteração delitiva.

6. A gravidade concreta das condutas imputadas e a suposta vinculação do paciente a organização criminosa estruturada justificam a adoção e manutenção do monitoramento eletrônico como medida adequada e menos gravosa ao “
status libertatis
”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida, mas denegada.

Tese de julgamento:

1. A complexidade do processo e a pluralidade de réus justificam a dilação do prazo de tramitação, afastando o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Intercorrências processuais e redistribuição de competência afastam a caracterização de inércia judicial na apreciação de pedidos incidentais.

3. O descumprimento de medida cautelar reforça a necessidade de sua manutenção.

4. Condições pessoais favoráveis não autorizam, isoladamente, a revogação de medidas cautelares quando presente o “
periculum libertatis
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, I e II, e 319, IX; Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC no 717.571/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.03.2022; STJ, AgRg no RHC no 156.663/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.11.2021; STJ, HC no 604.998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.09.2020; TJMT, HC no 1021730-38.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 04.02.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1047612-60.2025.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE (S): DRA. ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER

PACIENTE (S):

OSMAR SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de OSMAR SILVA SOUZA contra ato omissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE 1023295-03.2024.8.11.0042), que lhe outorgou liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, dentre as quais o monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (
www.pje.tjmt.jus.br
).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente ficou preso por 1 (um) ano e 7 (sete) meses e está sendo monitorado eletronicamente por mais de 2 (dois) anos, sem que a instrução processual tenha se encerrado, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo no cumprimento da medida cautelar; 2) inércia do Juízo singular em analisar o requerimento de retirada da tornozeleira eletrônica [protocolado em 30.10.2024]; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis, pois “
antes de ser preso já era um rapaz trabalhador e, nunca se dedicou ao crime, tanto é que, mesmo monitorado, montou a sua própria empresa”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogado o
“monitoramento eletrônico”
do paciente (ID 338791863), com documentos (ID 338791864/

338791899).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 339214361).

O Juízo singular prestou informações (ID 340993897).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa – Busca-se a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico – Liminar indeferida – Medida cautelar devidamente fundamentada, constituindo instrumento menos invasivo ao status libertatis do paciente, adequada e necessária para viabilizar a fiscalização efetiva de sua localização e prevenir o risco de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das condutas imputadas - Paciente que, em tese, integraria a facção criminosa “Comando Vermelho”, com atuação relevante na região de Primavera do Leste/MT, notadamente no tráfico de drogas e na arrecadação de valores - Processo de elevada complexidade, com 27 réus, múltiplas diligências em comarcas distintas e grande volume probatório, justificando a tramitação prolongada e demandando acompanhamento rigoroso pelo Poder Judiciário - Existência de informação nos autos acerca da desativação do monitoramento eletrônico desde 31/10/2024, sem regularização até a presente data, reforçando a indispensabilidade da medida cautelar para assegurar o controle judicial - Medida proporcional, razoável e necessária – Demonstrada a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com as medidas cautelares alternativas evitar - O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis não ensejam, em si, a revogação das medidas cautelares (TJMT, Enunciado Criminal 43) - O parecer é pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 341408884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.1.2022, o paciente e outros 26 (vinte e seis) agentes foram denunciados por organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013 - (PJe 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 16.2.2022, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau (PJe 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 18.3.2022, ao apresentar sua resposta à acusação, o paciente suscitou a inépcia da inicial, ausência de justa causa e atipicidade da conduta (PJe 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 29.3.2022, o juiz da causa indeferiu a revogação da custódia do paciente (PJe 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 9.9.2022, o mandado de prisão foi cumprido na Comarca de Primavera do Leste (PJe 1007126-24.2022.8.11.0037).

Em 7.8.2023, o Juízo singular reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente (PJe 1000048-76.2022.8.11.0037).

Em 28.9.2023, o Juízo singular nomeou a Defensoria Pública para representar os corréus Douglas Rocha Lima e Ariovaldo Rosa dos Santos e desmembrou o processo em relação aos corréus Lucas Rodrigues do Nascimento, Juliano Barreto e Cristóvão Ferreira de Sá, os quais não

haviam sido citados.

Em 21.10.2023, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça concedeu parcialmente a ordem no
Habeas Corpus
no 1020037-48.2023.8.11.000, para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, razão pela qual o Juízo singular impôs, também, o monitoramento eletrônico (PJe 1023295-03.2024.8.11.0042 - ID 177453341).

Em 2.12.2024, o Juízo singular determinou o desmembramento do feito originário (PJe n. 1000048-76.2022.8.11.0037), oportunidade na qual a ação penal do paciente passou a tramitar sob o novo número PJe 1023295-03.2024.8.11.0042 (ID 177452754).

Em 25.9.2025, o Juízo singular declinou da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo para o da 3° Vara Criminal de Barra do Garças (PJe 1023295-03.2024.8.11.0042 - ID 209208753).

Em 3.12.2025, o Juízo singular ratificou todos os atos processuais anteriormente praticados e registrou que “
esta Comarca tem experimentado significativo aporte de processos redistribuídos em grande escala, muitos dos quais de elevada complexidade, o que demanda análise criteriosa e aprofundada para adequada prestação jurisdicional. Diante disso, mantenho os autos conclusos, que deverão retornar a este Juízo oportunamente, levando-se em conta as prioridades legais, para exame detalhado e decisão de mérito e/ou encaminhamentos subsequentes
” (PJe 1023295-03.2024.8.11.0042 - ID 216744604).

Pois bem.

De fato, o paciente foi preso preventivamente em 9.9.2022, cuja prisão foi substituída por medidas cautelares [dentre elas o monitoramento eletrônico] em 21.10.2023 [HC no
1020037-48.2023.8.11.000
].

A ação penal envolve 27 (vinte e sete) agentes denunciados por
organização criminosa - art. 2o da Lei no 12.850/2013
(PJE no 1000048-76.2022.8.11.0037 – ID 73656090), representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, tendo sido analisadas as respostas a acusação, bem como, em 2.12.2024, determinou-se o desmembramento do feito [PJe 1000048-76.2022.8.11.0037 – ID 177338660].

Adicionalmente, em 25.9.2025 [PJe 1023295-03.2024.8.11.0042 – ID 209208753] houve declínio de competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para a 3a Vara Criminal de Barra do Garças, em decorrência de reestruturação judiciária, a impactar no andamento processual.

A complexidade do processo, extraída da pluralidade de acusados [27 – vinte e sete], os quais deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações, separadamente, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para o fim da instrução processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC no 717.571/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 25.3.2022; AgRg no RHC 156663/RS – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.11.2021; HC 604998/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.9.2020), notadamente pela necessidade de planejamento e logística para a inquirição de dezenas de testemunhas e interrogatórios e porque os acusados não se encontram presos.

Nesse sentido, destaca-se julgado desta e. Primeira Câmara Criminal:

“Para ‘
a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação” (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo
.” (HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.2.2022)

Com efeito, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA – Relatora Min.a Laurita Vaz – 15.6.2023).

Logo, não se identifica desídia judicial que autorize a desconstituição das medidas cautelares.

No tocante ao alegado excesso de prazo para que o Juízo singular aprecie o pedido de revogação da medida protocolado em 30.10.2024, verifica-se que não se trata de desídia injustificada, mas sim de intercorrências processuais e estruturais, notadamente o declínio de competência e a redistribuição do acervo processual para a 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Além disso, consta dos autos que o monitoramento eletrônico foi desativado em 31.10.2024 (PJe
1023295-03.2024.8.11.0042 -
ID 177453589) por iniciativa unilateral do paciente, circunstância que, longe de justificar a revogação da medida, reforça a sua necessidade, ao revelar o descumprimento voluntário de determinação judicial.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC no 712.443/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 29.3.2022).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. (
www.tjmt.jus.br
)

Ressalte-se, ainda, que o paciente é acusado de integrar a facção criminosa “Comando Vermelho” e exercer funções relevantes na coordenação de arrecadação de valores e no tráfico de entorpecentes, a demonstrar a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, tornando o monitoramento eletrônico adequado e necessário, nos termos do art. 282, I e II, do CPP.

Nesse quadro, a manutenção da cautelar não se afigura desproporcional ou ilegal, mas adequada e necessária diante da gravidade dos fatos e, sobretudo, do comportamento do paciente, que, aparentemente, se furta ao cumprimento das obrigações que lhe foram impostas.

Por fim, a alegada morosidade não se revela abusiva, tampouco desprovida de justificativa plausível.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026